Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701419-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: THAIS DO CARMO BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPDFT CONTRA A EXECUTADA. ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELA EXEQUENTE CONTRA A EXECUTADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o d. magistrado, ao rejeitar a impugnação apresentada pela executada nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Da análise do processo de referência, especificamente da petição que objetiva a liquidação da sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, afigura-se que a pretensão executiva se cinge à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão da não entrega das áreas de lazer do empreendimento, pleitos e causa de pedir sequer versados na ação individual ajuizada anteriormente pela autora contra a ré. 3. A par de tal quadro, depreende-se que não se mostra cabível, no caso, a obrigatoriedade de suspensão da ação individual para aproveitamento dos efeitos da coisa julgada que exsurgem de ação coletiva, pois, repise-se, os pedidos e a causa de pedir das ações não coincidem. 4. Vislumbra-se dos autos de origem que a executada foi intimada para esclarecer quanto à realização de perícia em outro processo com o mesmo objeto do caso sub examine, bem como para indicar eventual interesse na utilização do aludido trabalho técnico como prova emprestada. Entretanto, a executada não respondeu a contento e pleiteou a realização de prova pericial, revelando-se escorreita a determinação da dilação probatória com custeio da parte executada, ora agravante, nos termos do art. 95 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado teria afastado indevidamente a incidência do efeito preclusivo da coisa julgada; b) artigos 94 e 1.014, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a recorrida, para se beneficiar dos efeitos da coisa julgada da ação coletiva, deveria ter, previamente, suspendido a ação individual ajuizada. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil, 94 e 1.014, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005